Tribunal: TJSP
Processo: 9208054-03.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policial militar ativo, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus proventos, a título de contribuição para o custeio de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São Paulo. Acórdão que negou provimento à Apelação da Autarquia, e deu parcial

Ementa:
Recurso – Ação de rito ordinário movida por policial militar ativo, objetivando a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM a cessar o desconto de 2,0% em seus proventos, a título de contribuição para o custeio de assistência à saúde promovida pela Associação Cruz Azul de São Paulo. Acórdão que negou provimento à Apelação da Autarquia, e deu parcial provimento ao reexame necessário, considerado interposto, sob isolado aspecto. Interposição de Recurso Especial pela CBPM. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).